Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733267-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ADAIR LUIZ PEREIRA, ANTONIO LUIS DA COSTA, ANTONIO JORGE MORORO, ANTONIO MOREIRA DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0709039-90.2019.8.07.0018, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, que visavam impedir a expedição dos requisitórios referentes ao pagamento dos honorários contratuais sem que certificado o trânsito em julgado, dado que pendente o julgamento de Agravo de Instrumento sobre matéria. Alega ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, tendo vencido a demanda; acrescenta que os agravados iniciaram o cumprimento individual da sentença, tendo a parte agravante requerido o destaque dos honorários contratuais. Sustenta que o Juízo indeferiu esse pedido em decisão sobre a qual o agravante interpôs agravo, que se encontra pendente de julgamento. Destaca que a Constituição Federal exige a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e concessão do efeito suspensivo passivo ao recurso para obstar os requisitórios ou o seu pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência recursal, revogando-se a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento. Preparo recolhidos nos IDs 29998823 e 29998824. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 103864966 dos autos originários): Reporto-me à decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, ID 84351972. O Distrito Federal, ID 89256818, manifestou concordância com o pedido os cálculos apresentados pela parte exequente. Os cálculos foram atualizados nos termos da planilha juntada pela Contadoria Judicial, ID 94161272. Foram expedidas RPVs, ID 95034247, 95034269, 95034252, 95030978, 95034260 e 95030988. O Distrito Federal noticiou o depósito de R$ 11.189,54, referente ao valor das RPVs, com as respectivas retenções legais, ID 100139116. Por sua vez, a parte exequente concordou com o valor depositado, deu quitação e requereu a transferência bancária para a conta indicada, ID 101040197. A parte M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ID 101372000, opôs embargos de declaração alegando omissão referente à necessidade de certificação do trânsito em julgado de modo a viabilizar o pagamento a ser requisitado, nos termos do art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Acrescenta que pende de julgamento o Agravo de Instrumento 0727426-13.2019.8.07.0000, referente ao pagamento dos honorários contratuais da fase de conhecimento, razão pela qual não seria possível a requisição do pagamento antes do trânsito em julgado. Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão indicada, de modo a condicionar a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do recurso pendente ou, subsidiariamente, para autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo. É o relatório. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 84351972, não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Saliento, ademais, que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento segundo o qual o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito de serem destacado os honorários convencionais do crédito exequendo não é aplicada na execução individual de sentença coletiva, pois o contrato de honorários firmado exclusivamente com o sindicato não vincula os credores substituídos (Precedentes TJDFT, Conselho Especial). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282883, 07133452520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos. 2 _ Preclusa a presente decisão, prossiga-se em atenção a decisão, ID 84351972. O art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais é direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Analisando os autos da ação originária, verifica-se que o contrato juntado pelo agravante foi firmado entre o agravante e o Sindicato dos Servidores Público Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sendo, portanto, o Sindireta/DF o constituinte. Assim, é cabível a dedução dos valore de honorários de eventuais valores a serem recebidos pelo Sindireta/DF. Já para recebimento de valores dos filiados, como no caso em análise, é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um dos filiados. Isto acontece porque o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, ante a ausência relação jurídica contratual entre estes e o advogado. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível a realização de qualquer retenção. Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E ERRO DE FATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 5.1. O artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB determina que "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 6. Para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 7. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. 4.1. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 8. Precedente jurisprudencial do STJ: "(...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido". (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) - g.n. 9. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. (...) (Acórdão 1284642, 07094436420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito de serem destacado os honorários convencionais do crédito exequendo não é aplicada na execução individual de sentença coletiva, pois o contrato de honorários firmado exclusivamente com o sindicato não vincula os credores substituídos (Precedentes TJDFT, Conselho Especial). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282883, 07133452520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo "constituinte" constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem fixação de honorários recursais. (Acórdão 1263654, 07232283020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido do agravante para que a expedição dos requisitórios fosse condicionada ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento, pendente de julgamento referente ao pagamento dos honorários contratuais da fase de conhecimento, dado que não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo passivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requerendo as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021 20:14:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador